Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à liquidação provisória de sentença coletiva.
2. Em se tratando de execução individual de ação coletiva, incumbe ao exequente apenas demonstrar a existência do título e a condição de substituído, alcançado pelo provimento judicial, o que não constitui fato novo a ensejar a liquidação pelo procedimento comum, a teor do art. 509, II, do CPC.
3. O direito de regresso não depende de eventual chamamento ao processo que visa a quitação da dívida, sendo descabido o chamamento ao processo pretendido na fase de liquidação, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário cobrar dos demais coobrigados a quota parte da obrigação assumida integralmente.
4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve ter sido debatida na própria ação civil pública, não cabendo rediscutir essa matéria em fase de cumprimento de sentença e em sede de agravo de instrumento, especialmente quando a matéria nem foi abordada na decisão agravada.
5. Recurso conhecido e não provido.